Tribunal: STF
Processo: RHC 262669
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. PENA. DISCRICIONARIEDADE. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão mediante o qual a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.013.411/RS (e-doc. 33).



    2. Consta dos autos que o recorrente foi condenado, em primeira instância, à pena de 8 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 80 dias-multa, como incurso no art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013 (integrar organização criminosa armada) (e-doc. 12, p. 50). 



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento, em parte, ao recurso de apelação protocolado pela defesa, para afastar o vetor culpabilidade na primeira fase do cômputo da pena e ajustar a fração de aumento, em 1/6, para cada circunstância judicial negativada, redimensionando a sanção, ao final, para 6 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 22 dias-multa (e-doc. 9, p. 9). 



    4. No STJ, o ministro relator indeferiu liminarmente o writ. Seguiu-se o citado agravo regimental do qual resultou o ato ora recorrido. 



    5. Neste recurso, a defesa sustenta, em síntese, que a condenação do recorrente foi lastreada unicamente em elementos colhidos no inquérito policial, sem confirmação em juízo, em violação ao art. 155 do Código de Processo Penal. Argumenta que não há prova concreta de sua vinculação à organização criminosa descrita na denúncia, sendo indevida a imputação com base em interceptações telefônicas e provas emprestadas sem autorização judicial, bem como em registros policiais e denúncias de outras ações penais desprovidas de trânsito em julgado. Ressalta que nenhuma apreensão de drogas, armas ou objetos ilícitos foi realizada em sua residência, nem tampouco houve reconhecimento seguro de sua identidade nas diligências investigativas, havendo apenas menções a apelidos não comprovadamente relacionados ao recorrente. Aduz que o decreto condenatório violou o princípio da presunção de inocência e não observou o devido processo legal. Argumenta que as circunstâncias judiciais foram valoradas de forma genérica, sem individualização da conduta, bem assim aplicada a causa de aumento alusiva ao emprego de arma de fogo sem que tenha sido comprovada a participação do recorrente nas respectivas atividades. 



    6. Busca, no âmbito liminar e no mérito, a absolvição. Subsidiariamente, pretende o refazimento da dosimetria da pena. 



    7. O Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul apresentaram manifestação no sentido do não provimento do recurso (e-docs. 53 e 58). 



    É o relatório. 



    Decido.



    8. De início, observo que a 6ª Turma do STJ, sem adentrar a matéria de fundo, confirmando entendimento do ministro relator, limitou-se a afirmar a impossibilidade de apreciação das questões submetidas à Corte, apontando o não cabimento do habeas corpus substitutivo e a impossibilidade de revolvimento da fatos e provas para desconstituir as premissas adotadas pelas instâncias ordinárias para a condenação. Assim, a atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem o recurso, ainda que fosse possível recebê-lo como habeas corpus, o pleito veiculado não mereceria acolhida.



 




    10. Isso porque, as instâncias ordinárias entenderam comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, à vista dos elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório. Conforme se observa do acórdão alusivo à apelação, a Corte estadual analisou a tese defensiva de nulidade das interceptações telefônicas, concluindo que as medidas foram regularmente autorizadas por Juízo competente e executadas em conformidade com os ditames legais, não havendo falar em ilicitude da prova. Quanto ao mérito da ação penal, entendeu por manter a condenação, ressaltando que os elementos colhidos em juízo corroboraram os dados extraídos das investigações, revelando a atuação do réu no contexto da organização criminosa descrita na denúncia. Por fim, quanto à dosimetria da pena de Paulo Ricardo Boes da Rosa, o Tribunal manteve a exasperação da reprimenda, assentando que estavam presentes circunstâncias aptas a justificar a majoração prevista no art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/2013, destacando a utilização de armamento como fator de incremento da reprovabilidade. Eis a ementa do julgado, resumindo os pontos abordados no pronunciamento: 



    “APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIAS DEFENSIVAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO E REDUÇÃO DE PENAS.



    PRELIMINAR DE NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. No caso, sustenta, a Defensoria Pública, a nulidade da prova decorrente das interceptações telefônicas realizadas, em face da ausência, nos autos, da decisão que determinou a sua realização. Ocorre que, como bem analisado na sentença recorrida, o processo de origem teve início em um emaranhado de procedimentos judiciais iniciados a partir de intrincada investigação policial, que gerou diversos expedientes, seja de pedido de prisão temporária, pedido de prisão preventiva, pedido de quebra de sigilo telefônico, pedido de busca e apreensão e, finalmente, pedido de interceptação telefônica. Todos estes expedientes, inicialmente, tramitavam sob a forma física, pois a investigação teve início no ano de 2016. Neste passo, tem-se que o processo de conhecimento originário, no qual ofertada a denúncia, reuniu os expedientes nº 132/2.18.0004574-9 e nº 132/2.18.0004626-5, os quais, por sua vez, corriam em paralelo e outros expedientes a eles conexos, em que as medidas cautelares, e necessárias às investigações, iam sendo pleiteadas pela autoridade policial e deferidas pelo juízo. Dentre estes expedientes paralelos, conexos aos inquéritos principais, estava o de nº 132/2.18.0004218-9, que se trata justamente de um procedimento de escuta telefônica. Nele, houve o pedido e o deferimento das interceptações telefônicas que embasaram a denúncia contra os réus. E, neste norte, apesar de, por um lapso, não ter sido anexada ao processo de origem a íntegra da decisão que determinou as interceptações telefônicas, não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa, na medida em que foi garantido aos defensores dos réus amplo acesso aos autos conexos, nº 132/2.18.0004218-9, em que, não apenas constava a referida decisão, mas toda a prova relativa à investigação, incluindo as mídias em que gravadas as conversas interceptadas e as respectivas transcrições. De resto, foi juntada aos autos originários físicos o pedido de interceptação telefônica e o ofício dirigido às operadoras de telefonia, em que constou a parte dispositiva do seu deferimento, tudo fundamentado e embasado na Lei nº 9.296/96, o que se observa da simples leitura da referida documentação. Assim, como visto, ao contrário do que afirma a Defensoria Pública, há nos autos a decisão que deferiu a medida de interceptação telefônica, ainda que não na integralidade, do que se afer e lícitas as interceptações realizadas ao longo da investigação, pois judicialmente autorizadas. Preliminar de nulidade da prova indeferida.



    MÉRITO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. No caso, a comprovação da materialidade do delito denunciado, bem como a autoria, quanto aos apelantes, ressai, especialmente, das interceptações telefônicas coletadas, dos dados extraídos dos telefones celulares apreendidos, das prisões em flagrante de alguns dos envolvidos e dos diversos relatórios policiais anexados ao autos, tudo corroborado pela prova judicial, a evidenciar atividade criminosa organizada, integrada por diversos indivíduos e estruturada, ainda que informalmente, com divisão de papéis e objetivos em comum, cuja atividade principal consistia no tráfico de drogas. Para a viabilidade da operação, bem como para garantir seu domínio perante outras facções, faziam uso de armas e, ainda, cometiam crimes correlatos ao tráfico de drogas, entre os quais, posse e porte de arma de fogo e ameaças. A liderança era exercida por um dos apelantes, que foi colocado no comando após um dos líderes ser preso. Por meio dele, era realizado controle e emanadas ordens, através de contatos telefônicos, aos demais envolvidos. Das escutas telefônicas e apreensões efetivadas, restou cristalino quem efetuava o comando e quem ocupava o escalão mais baixo, possuindo função de venda direta de entorpecentes aos usuários, ou de transporte, ou, ainda, de depósito das substâncias ilícitas, todos reportando-se às lideranças ou pessoas hierarquicamente superiores na estrutura do grupo. E, uma vez preenchidos todos os requisitos para a configuração do crime de organização criminosa, com a manutenção contínua de quadrilha voltada à prática de delitos diversos, não somente do crime de tráfico de drogas, descabe a pretendida desclassificação para o delito de associação para o tráfico, previsto pelo artigo 35 da Lei 11.343/06. Condenação mantida nos termos da sentença.



    MAJORANTE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. Amplamente evidenciado que a organização criminosa utilizava armas de fogo nas condutas ilícitas, tanto que foram realizadas prisões em flagrante e cumpridos mandados de busca que culminaram na apreensão de armamento, o que foi confirmado pelos agentes estatais ouvidos em juízo. Ainda, o grupo fazia uso de tais artefatos para imposição de seu domínio na região em que operava, inclusive por meio de violentos crimes. Majorante que não apenas se mostrou suficientemente demonstrada, como, inclusive, pelo contexto apresentado, ingressou na esfera de conhecimento de todos os membros do grupo criminoso. Ademais, a causa de aumento restou suficientemente descrita na denúncia e, consoante jurisprudência do STJ, não se faz necessária a apreensão e perícia dos armamentos para que seja reconhecida. Irretocável, assim, a incidência da causa de aumento prevista no § 2º, do art. 2º da Lei 12.850/2013.



    APENAMENTO. Basilares reduzidas, pela adaptação das operadoras consideradas negativas para cada réu, bem como adequação do quantum de aumento para cada uma delas, na fração de 1/6, consoante indicado pelo STJ. Atenuada da minoridade reconhecida para um dos réus, A.L.C.L., que contava com 18 anos de idade à época. Pela majorante do parágrafo 2º, do artigo 2º, da Lei nº 12.850/13, a reprimenda foi exasperada em 1/2, o que foi mantido, porquanto proporcional ao caso em concreto.” (e-doc. 4, grifos nossos). 



    11. Nesse contexto, como já assentado pelo STJ, mostra-se inviável dissentir da conclusão adotada nas instâncias ordinárias, sem o profundo reexame do acervo fático-probatório, providência incabível na via do habeas corpus. A propósito, destaco, exemplificativamente:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Absolvição, desclassificação ou revisão de regime. Impossibilidade. Condenação estabelecida com base nos elementos probatórios. Divergência da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, no sentido de que se exigiria o reexame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo improvido.”



    (HC nº 217.258-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 25/08/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. ARTS. 21, §1º, E 192, CAPUT, RISTF. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1°, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao princípio da colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte. Precedentes. 2. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 3. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 4. O acolhimento do pedido de absolvição implicaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 5. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de que o agravante se dedica a atividades criminosas. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 206.305-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/02/2022, p. 10/03/2022; grifos nossos).



    “Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado e extorsão mediante sequestro. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A matéria trazida pela defesa não foi apreciada pelo instância antecedente, o que impede o imediato exame pelo Supremo Tribunal Federal , sob pena de supressão de instância. 2. A orientação desta Corte é no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 219.977-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/11/2022, p. 21/11/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência de provas que embasaram a condenação. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 2. Do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 219.144-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/09/2022, p. 30/09/2022; grifos nossos).  



    12. O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    13. Quanto à pena-base, observa-se que o Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação, ao proceder à análise das circunstâncias judiciais, considerados os arts. 59 do Código Penal, ao passo que afastou a valoração negativa da culpabilidade — por considerar configurado bis in idem — manteve a consideração desfavorável alusiva aos antecedentes, circunstâncias e consequências do crime (e-doc. 9, p. 9).



    14. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021). 



    15. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.



    16. Entendo que inexiste ilegalidade ou desproporcionalidade a ser reconhecida, uma vez que o aumento realizado na pena-base está lastreado em dados concretos que revelam a maior reprovabilidade da conduta — antecedentes, significativa movimentação de drogas e dinheiro ilícico e consequências decorrentes do porte da organização criminosa (e-doc. 9, p. 9). Saliente-se que o Tribunal de Justiça estabeleceu a basilar em 4 anos e 6 meses, ante o piso de 3 e o teto de 8 anos (art. 2º da Lei 12.850/2013). Não se vislumbra desproporcionalidade no cômputo, tendo as sanções, na primeira etapa, se afastado 1 ano e 6 meses do mínimo previsto para o tipo, consideradas 3 circunstâncias desfavoráveis. 



    17. O Código Penal não estabelece regras aritméticas objetivas para a fixação da pena. Esta, consoante disposto no art. 59 do referido Código, deve ser necessária e suficiente para a reprovação e a prevenção do crime, sobressaindo o aspecto qualitativo, em detrimento do aritmético.  



    18. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator